Tribunal: TJDFT
Processo: 0721123-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, em homenagem ao princípio in dubio pro societate, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. A ausência de dolo homicida, por parte do acusado, teria o condão de acarretar a desclassificação do delito somente se do acervo probatório emergisse prova inequívoca da falta de animus necandi, o que não ocorre no caso em apreço.